Tribunal: TJDFT
Processo: 0739595-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739595-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA HELENA COELHO DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA ABRANTES POVOA MIRANDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCELO COELHO DE CARVALHO DESPACHO À Procuradoria de Justiça, conforme decisão de id 42544689. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator